Tribunal: STF
Processo: ARE 1497808
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SAT/RAT E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS (SISTEMA "S"). SALÁRIO-MATERNIDADE. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Inicialmente destaco que - in casu - a competência é desta r Seção, 6a Turma, porque, embora na causa estejam mencionadas contribuições previdenciárias, é certo que também o são as contribuições especificas para o "Sistema S", tributos inquestionavelmente submissos à competência desta Seção e que incidem em maior expressão, de modo que não existe razão de direito para a declinação do conhecimento do feito a outra Seção. Deveras, situações análogas a presente vem sendo julgadas nas três Turmas que compõe a r Seção: TERCEIRA TURMA, AC - APELAÇÃO CíVEL - 1764253 - 0006296-22.2009.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 17/05/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/05/2017 - TERCEIRA TURMA, AMS - APELAÇÃO CIVEL - 360466 - 0001826- 32.2015.4.03.6106, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, julgado em 17/03/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/03/2016 - TERCEIRA TURMA, APELREEX - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - 1649510 - 0008594-02.2009.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, julgado em 02/10/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/10/2014 - TERCEIRA TURMA, AC - APELAÇÃO CIVEL - 1455513 - 0004339- 15.2006.4.03.6000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, julgado em 03/07/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/07/2014 - TERCEIRA TURMA, APELREEX - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - 1649510 - 0008594-02.2009.4.03.6100, Rel. JUIZA CONVOCADA ELIANA MARCELO, julgado em 05/0612014, c-DJF3 Judicial 1 DATA:13/06/2014 - TERCEIRA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1463704 - 0001751-74.2008.4.03.6126, Rel. JUIZ CONVOCADO RUBENS CALIXTO, julgado em 04/04/2013, can-73 Judicial 1 DATA:12/04/2013 - QUARTA TURMA, AMS - APELAÇÃO CÍVEL - 342739 - 0002053-39.2012.4.03.6102, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, julgado em 18/11/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/12/2015 - QUARTA TURMA, AMS - APELAÇÃO Cá/EL - 277443 - 0009145-32.2003.4.03.6119, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL SALE1TE NASCIMENTO, julgado em 30/06/2011, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/07/2011 PÁGINA: 828 - SEXTA TURMA, AMS - APELAÇÃO CÍVEL - 364882 - 0013091-68.2014.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 02/03/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/03/2017.



    2. Salário Maternidade. O STJ tem posição firmada em sede de recursos repetitivos sobre a natureza salarial do benefício (REsp 1230957 - RS), asseverando que o fato de não haver prestação de trabalho durante o período do recebimento (licença-maternidade) não autoriza o pensamento em contrário, sob pena de se ampliar a proteção dada sem base legal.



    3. Férias gozadas. O STJ tem jurisprudência pacifica quanto à incidência das contribuições sobre a referida verba, já registrando a Colenda Corte que o decidido no RE 1.322.945-DF foi reformado em sede de embargos de declaração, de forma a adequar o julgado à posição remansosa proferida pelo tribunal.



    4. Confirmada a natureza remuneratória das verbas em exame, não subsiste a pretensão mandamental acerca da não incidência das contribuições previdenciárias, sobre o RAT (Riscos Acidentais do Trabalho) e devidas a terceiros sobre aquelas verbas.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para suprir a referida omissão e prestar esclarecimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III; 150, inciso I; 154, inciso I; 195, inciso I, alínea a, e, §4º; e 201, §11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 154, inciso I; e 195, inciso I, alínea a, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/2015)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/2010)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 05/03/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente